Tribunal: STJ
Processo: 1001278-42.2023.8.26.0348
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877960 - SP (2025
/0080339-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: L T DA S
ADVOGADOS
: LEANDRO TAVARES DA SILVA (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SP352406
THAIS DE ALMEIDA FREIRE - SP300561
LEANDRO TAVARES DA SILVA - MG122406
AGRAVADO
: A T P (MENOR)
REPR. POR
: A B P
ADVOGADO
: MIGUEL ROMANO JUNIOR - SP195241
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao caso analogicamente a
Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão
denegatória do recurso especial referente à ausência de afronta a dispositivo legal e
à aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
4. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA50557283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/09/2025 20:00:13
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: 4932ad64-3970-4897-afd2-6baf1bfe77f9

5. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial inviabiliza o
conhecimento do agravo em recurso especial".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo
único, I.
: STJ,
Jurisprudência relevante citada
AgInt no AREsp n. 1.770.082/SP, relator
Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
;
26/4/2021 STJ, EAREsp n.
746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
.
19/9/2018
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50557283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/09/2025 20:00:13
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: 4932ad64-3970-4897-afd2-6baf1bfe77f9

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877960 - SP (2025
/0080339-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: L T DA S
ADVOGADOS
: LEANDRO TAVARES DA SILVA (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SP352406
THAIS DE ALMEIDA FREIRE - SP300561
LEANDRO TAVARES DA SILVA - MG122406
AGRAVADO
: A T P (MENOR)
REPR. POR
: A B P
ADVOGADO
: MIGUEL ROMANO JUNIOR - SP195241
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao caso analogicamente a
Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49445329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/08/2025 20:08:34
Código de Controle do Documento: adfb5834-9e92-4c70-bfc0-9ff10966ae2e

3. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão
denegatória do recurso especial referente à ausência de afronta a dispositivo legal e
à aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
4. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial inviabiliza o
conhecimento do agravo em recurso especial".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo
único, I.
: STJ,
Jurisprudência relevante citada
AgInt no AREsp n. 1.770.082/SP, relator
Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
;
26/4/2021 STJ, EAREsp n.
746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
.
19/9/2018
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheceu do agravo em recurso especial em razão da incidência
da Súmula n. 182 do STJ.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados às fls. 862-864.
A parte agravante sustenta que impugnou todos os fundamentos que
deram suporte à decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
Afirma o seguinte (fls. 869-870):

Houve Abertura de tópico No item 3.1 do Agravo em Recurso Especial ("Da
Incorreta Aplicação da Súmula 7 do STJ"), o Agravante expressamente argumentou
que o Recurso Especial não buscava o reexame de provas, mas sim a correta
Documento eletrônico VDA49445329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/08/2025 20:08:34
Código de Controle do Documento: adfb5834-9e92-4c70-bfc0-9ff10966ae2e

aplicação do direito federal aos fatos incontroversos do processo, transcrevendo
inclusive jurisprudência do STJ que afasta a incidência da Súmula 7 quando se
discute exclusivamente a interpretação de dispositivos legais.
[...]
Os artigos acima mencionados foram todos citados no agravo em recurso
especial no item 3.2 do Agravo em Recurso Especial ("Da Negativa de Prestação
Jurisdicional"), e também no item 3.3 Da Relevância das Questões de Direito
Federal o Agravante alegou que o Tribunal de origem, ao rejeitar os Embargos de
Declaração, deixou de apreciar argumentos essenciais e de sanar contradição e
omissão existente no acórdão, violando e afrontando os artigos 489 e 1022 do CPC.

Requer o conhecimento e o provimento do agravo interno.
As contrarrazões não foram apresentadas.
O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso (fls.
889-890).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de alimentos com pedido de fixação de
alimentos provisórios. O valor da causa foi fixado em R$ 15.624,00.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
Conforme exposto na decisão de fls. 847-848, a decisão agravada
inadmitiu o recurso especial com base nos seguintes fundamentos: "ausência de
afronta ao art. 1.022 do CPC, ausência de afronta a dispositivo legal e Súmula 7
/STJ".
Entretanto, a parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar especificamente a ausência de afronta a dispositivo legal e a incidência
da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA49445329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/08/2025 20:08:34
Código de Controle do Documento: adfb5834-9e92-4c70-bfc0-9ff10966ae2e

Caberia à parte agravante demonstrar, no agravo em recurso especial, de
que forma houve a violação dos arts. 1.566, IV, 1.694, § 1o, e 1.702 do CC, o que
não ocorreu.
Ademais, para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, não basta a
parte sustentar genericamente que a análise de seu apelo extremo demanda apenas
apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas. É necessária a
demonstração de que a análise da tese jurídica referente à inadequação do valor
fixado a título de alimentos não demanda reexame de provas.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182
/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da não
impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem, notadamente quanto à incidência da Súmula 7 do STJ e à ausência de
comprovação da divergência jurisprudencial. Em razão disso, consignou-se a
incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A parte, para ver seu recurso especial inadmitido ascender a esta Corte,
precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento daquele recurso, sob pena de vê-los mantidos.
3. É mister repetir que as razões demonstrativas do desacerto da decisão
agravada devem ser veiculadas imediatamente nessa oportunidade, pois
convém frisar não ser admitida fundamentação a destempo, a fim de inovar a
justificativa para ascensão do recurso excepcional, diante da preclusão consumativa.
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.770.082
/SP, relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
, DJe
26/4/2021
de
.)
30/4/2021

Documento eletrônico VDA49445329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/08/2025 20:08:34
Código de Controle do Documento: adfb5834-9e92-4c70-bfc0-9ff10966ae2e

Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (EAREsp
n. 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
, DJe de
19/9/2018
) assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo
in verbis
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
Portanto, a parte recorrente não logrou êxito em apresentar argumentos
suficientes que justificassem a revisão do
agravado.
decisum
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA49445329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/08/2025 20:08:34
Código de Controle do Documento: adfb5834-9e92-4c70-bfc0-9ff10966ae2e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.877.960 / SP
Número Registro: 2025/0080339-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00036776120238260348
10012784220238260348
36776120238260348
3677612023826034810012784220238260348
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : L T DA S
ADVOGADOS : LEANDRO TAVARES DA SILVA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP352406
THAIS DE ALMEIDA FREIRE - SP300561
LEANDRO TAVARES DA SILVA - MG122406
AGRAVADO
: A T P (MENOR)
REPR. POR
: A B P
ADVOGADO
: MIGUEL ROMANO JUNIOR - SP195241
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - FIXAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : L T DA S
ADVOGADOS : LEANDRO TAVARES DA SILVA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP352406
THAIS DE ALMEIDA FREIRE - SP300561
LEANDRO TAVARES DA SILVA - MG122406
AGRAVADO
: A T P (MENOR)
REPR. POR
: A B P
Documento eletrônico VDA50543391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:38:20
Código de Controle do Documento: aa852c27-4572-4b7e-97ee-ae16dcbb1a42

ADVOGADO
: MIGUEL ROMANO JUNIOR - SP195241
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:38:20
Código de Controle do Documento: aa852c27-4572-4b7e-97ee-ae16dcbb1a42